Tribunal: TJMT
Processo: 1007190-79.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007190-79.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCA LINAIANE FEITOSA LIMA - CPF: 025.804.653-83 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

STADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007190-79.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

123 Viagens e Turismo LTDA.

Recorrida(s):

Francisca Linaiane Feitosa Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO VOO. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3o, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

Neste caso, a autora adquiriu as passagens aéreas por meio da agência da viagem ré, e tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado por esta.

A autora não pode utilizar os bilhetes aéreos, como previsto, em razão de ter havido problemas no voo, consistente em cancelamento em virtude da pandemia de Covid-19.

O STJ já decidiu que: “Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006))

Recurso da Reclamada provido para reconhecer a sua ilegitimidade passiva.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho
rejeitar a preliminar arguida e julgar
parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
;

b) condenar a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 978,85 (novecentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e

c) indeferir o pleito de restituição das passagens aéreas.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos pares:

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente, embora o Código de Defesa do Consumidor haja previsão de solidariedade dos fornecedores independente de culpa, para haver a responsabilidade deve haver nexo causal, inexistindo o liame jurídico, entre a conduta com o resultado, não há como haver a responsabilidade solidária.

Se a Recorrente realizou tão somente serviço de intermediação de compra e venda de passagens aéreas e não houve vício no serviço, uma vez que o problema relatado nos autos diz respeito ao cancelamento do voo em virtude da pandemia de Covid-19, em meu entender deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva para indenizar a autora pelos danos sofridos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido neste sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3o, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. No pleito em questão, os autores contrataram com a empresa de turismo a compra e venda de passagens aéreas Brasília - Fortaleza, sendo que tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado. Comprovado, também, que os autores não puderam utilizar os bilhetes da empresa TRANSBRASIL, em razão desta interromper seus serviços na época marcada, não efetuando, assim, os vôos programados.

2. Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente.

3. Recurso conhecido e provido.

(STJ
– REsp 758.184 – RR – Rel. Ministro Jorge Scartezzini – J. 26.09.2006)

A Recorrente não deu causa aos problemas discutidos neste processo, pois não cometeu qualquer falha na prestação do serviço de intermediação da aquisição das passagens aéreas.

Dessa forma, como a Recorrente prestou apenas serviço de intermediação, sem vício ou deficiência, em meu entender, não deve ser considerada civilmente responsável, solidariamente, pelo dano causado a autora diante dos problemas ocorridos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e julgo extinto o processo em relação a esta Reclamada, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021